Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002187-10.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), SAURA COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 005.814.121-92 (REQUERENTE), ELIAS ANTONIO DE SOUZA registrado(a) civilmente como ELIAS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 775.322.791-20 (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DEFESA DEFICIENTE.
REANÁLISE DE MÉRITO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A ATRAIR A CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO.
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame:

1.
Ação de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de acórdão que manteve a condenação dos requerentes por tráfico de drogas, com pena fixada em
0
5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão, em regime fechado, além de 500 dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. A discussão gira em torno de duas alegações principais:
(i)
suposta ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal, veicular e domiciliar sem justa causa ou mandado judicial;
(
ii
)
deficiência técnica da defesa anterior e ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido.
(
iii
) concessão de
habeas corpus
de ofício.

III. Razões de decidir:

3. A revisão criminal não se presta à mera rediscussão do mérito probatório ou aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial não pacificado.

4. A abordagem e busca foram justificadas por fiscalização policial de rotina, conduta suspeita do réu e consentimento para entrada na residência, não havendo ilicitude flagrante.

5. A matéria já foi devidamente apreciada e decidida no julgamento da apelação, inexistindo contrariedade manifesta ao texto legal ou à evidência dos autos.

6. A via revisional é excepcional e restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso concreto.

7. Não ocorrendo ilegalidade ou abuso de poder, não há que se falar em concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

8
. Ação de revisão criminal extinta sem exame de mérito.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito probatório ou aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial não pacificado.

2. A ausência de flagrante ilegalidade ou prova nova torna inadequado o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal.

3. Não havendo ilegalidade ou abuso de poder patentes, não há que se falar em ordem de
habeas corpus
de ofício.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVI, LVII, LXXV; CPP,
arts
. 240, 244, 621, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 2085108/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
11/10/2023;

STJ,
AgRg
no HC 835.858/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 18/12/2024;

STJ,
AgRg
no HC 815.249/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 9/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Eminentes pares:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Saura Costa do Nascimento
e
Elias Antônio de Souza
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido pela
Segunda
Câmara Criminal desta Corte, nos autos da Apelação Criminal no
0004998-21.2020.8.11.0004
.

O acórdão objurgado
des
proveu o recurso de apelação interposto pelo
s

revisionandos
,

e manteve a sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou a ambos à pena de 0
5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial
fechad
o, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Na petição inicial
, o
s

revisonandos

pugnam,
pel
a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença condenatória, até o julgamento definitivo des
t
a
ação
revisional.

No mérito, requer
eram que
seja reconhecida a ilicitude da prova decorrente da busca pessoal
, veicular e residencial
realizada pelos policiais militares,
realizad
a em desconformidade com o preconizado pela legislação e jurisprudência dos Tribunais
Superiores
e, assim, os absolver
do delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a concessão de
habeas corpus

“de ofício, diante da manifesta ilegalidade”
(id. 265131754).

Verifico
que o trânsito em julgado do acórdão
combatido
ocorreu em
13
de
agosto
de 202
4
, conforme certidão anexada aos autos (Apelação Criminal no 1001327-46.2020.8.11.0012 – ID 106004496).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto
Procurador de Justiça
,
João Augusto Veras Gadelha
,
recomenda
a

improcedência da revisional
. Confira-se a ementa do parecer:

“
Revisão Criminal: Tráfico de drogas. – Pretensa o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, com a sua consequente absolvição. – Não acolhimento – Extrai-se do conjunto probatório, reconhecido no acórdão, que uma guarnição da polícia militar estava realizando o patrulhamento na Av. Ministro João Alberto, próximo à rotatória na região central da Cidade de Barra do Garças, momento em que o requerente Elias Antônio de Souza, condutor do veículo S-10, cor branca, placa FAO-5722, freou o veículo bruscamente apresentando nervosismo. Tendo em vista que o indivíduo já possuía histórico de passagem pela polícia em 2007, foi realizada a abordagem do veículo referido. Durante a revista, foram localizadas em uma bolsa feminina 04 (quatro) porções de maconha, totalizando 107,488 g (cento e sete gramas, quatrocentos e oitenta e oito miligramas), e 03 (três) porções de pasta base, somando 131,070 g (cento e trinta e um gramas e setenta miligramas). Além disso, foi encontrada a quantia de R$ 1.521,60 (mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos) em espécie, juntamente com diversas peças aparentemente de ouro, envoltas em papel. Importante destacar que, durante as buscas realizadas no interior da residência dos
revisionandos
, não foi encontrado nenhum objeto ou material ilícito, o que, à primeira vista, poderia sugerir a ausência de elementos para comprovar a prática de delito. Contudo, ao analisar o contexto fático, verifica-se que as fundadas suspeitas dos policiais se originaram de uma combinação de fatores, incluindo a situação flagrante, o comportamento dos envolvidos e o histórico prévio, o que justificaria a ação dos agentes no momento da abordagem. Neste quadro, a busca domiciliar levada a efeito encontra-se justificada nas circunstâncias da diligência policial acerca da apuração do cometimento dos crimes de tráfico de drogas, o que indicou, possivelmente, estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito – Ademais, o crime de tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de

flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão - “Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do
arts
. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.” (TJMT,
Ap
47671/2018) (...).” (TJMT - N.U 0044678-98.2017.8.11.0042) – Ausente a produção de provas em procedimento cautelar para contrapor a dinâmica fático-investigativa delineada na sentença, inexiste ilegalidade na ação policial, “dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão

somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5o, LVII, CR/88]” (TJMT, N.U 1000488- 91.2019.8.11.0000) - Precedentes STJ e TJMT. – Parecer pela improcedência da revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado,
Saura Costa do Nascimento
e
Elias Antônio de Souza

ajuiz
aram
a presente ação de Revisão Criminal contra acórdão que manteve sua
s
condenaç
ões
por tráfico de drogas
.

A
lega
m
que a decisão condenatória se baseou em provas ilícitas, obtidas através de
abordagem policial, ante a ausência de fundadas suspeitas
.

Argumenta
m
, no ponto,
que houve deficiência técnica na defesa dos
revisionandos
, uma vez que o anterior defensor não teria se insurgido contra a ilegalidade manifesta da abordagem policial, notadamente, na busca pessoal, veicular e residencial, que teria ocorrido em desacordo com a legislação vigente.

Ressalta
m
que, da mesma forma, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça não analisou, mesmo que de ofício, a evidente ilegalidade ocorrida na sobredita abordagem policial, notadamente, na ausência de fundadas razões para a busca residencial, além de não ter “individualizada a conduta de cada recorrente”, o que seria flagrantemente contrária à jurisprudência dos Tribunais Estaduais e dos Superiores
.

Dessa forma, sustenta
m
que a sentença condenatória e, consequentemente, o acórdão, seria
m
contrários a texto expresso da lei penal, notadamente, aos
arts
. 240, §§ 1o e 2o e ao art. 315, § 2o, VI
, ambos do
Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, requer
eram
a procedência da revisão criminal para que seja
reconhecida a ilicitude da abordagem policial e, por conseguinte, sejam
absolvido
s da imputação de tráfico de drogas
.

Como visto, a
presente
revisional pretende a nulificação da medida de busca
pessoal, veicular e
domiciliar
realizada pelos policiais militares que estavam realizando uma
blitz
,
ao entendimento de
se tratar de prova ilícita, bem como
pretendem
a anulação de todas as demais provas, por se verificar
a
ilicitude
daquelas provas
por derivação.

Aponta
m
, em síntese, contrariedade ao texto expresso da Lei Penal e à evidência dos autos.

Ocorre que a admissão da revisão criminalé restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisãodos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que o pedido de revisão tendente à nulificação da medida de busca
pessoal, veicular e
domiciliar não aponta qualquer dispositivo da legislação penal supostamente violado frontalmente, nem demonstra o desencontro da decisão com a evidência dos autos.

Em verdade, o
s

revisionando
s
busca
m
a nulificação de todas as provas contra si reunidas a partir da posterior modificação de entendimento jurisprudencial, com fulcro em decisões que, friso, não apresentam caráter vinculante.

Além disso, a matéria
, mesmo não sendo objeto de pedido expresso por parte dos apelantes, não passou despercebida pelos julgadores,
por ocasião do julgamento da apelação criminal
no
0004998-21.2020.8.11.0004

pela
Segund
a Câmara Criminal deste Tribunal,
julgado à
por
unanimidade
.

Confira-se

parte da fundamentação do voto condutor
do julgado
:

“
[...]
Com relação à autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que os apelantes cometeram o delito em análise, temos os depoimentos dos policiais em ambas às fases, que asseguram sem qualquer resquício de dúvida que os réus são autores do crime.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que
tratam-se
de depoimentos prestados em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“O policial militar
Aguinelo
Silvestre de Oliveira Junior descreveu em Juízo o momento que abordaram os réus, bem como as prisões e apreensão das drogas, quando realizavam uma operação preventiva e rotineira:

“(00’35’) Eu estava de oficial do dia comandando a equipe da força tática, e foi em uma época que estava tendo bastante roubo de camionete aqui na cidade de Barra do Garças (...) e
estávamos fazendo algumas operações preventivas durante as madrugas, para estar coibindo e evitando esses furtos e roubo que estava tendo, e a gente fazia um bloqueio na região do CAT, próximo as pontes, quando visualizamos uma camionete S10, e agente notou um certo nervosismo no condutor do veículo, devido a uma freada brusca próximo a equipe policial
, devido a atitude suspeita realizamos a abordagem no veículo, paramos o veículo e um integrante da equipe na força tática, procedeu a busca veicular, inclusive, acompanhada pelos ocupantes da camionete, lembro que era o Elias e a Saura no dia, e foi localizado na bolsa feminina da Sra. Sara e tinha quatro porções de tamanho médio de maconha, e três porções de pasta base, e com eles também tinha uma quantidade considerável de dinheiro até que no dia o Sr. Elias falou que era proveniente do serviço, era mais de R$1000,00, (...) questionei eles se tinham mais drogas na residência deles, eles falaram que não, e diante da situação
flagrancial
, e da quantidade da droga que foi localizado, e ambos cumpriam pena por tráfico, e era reincidente, e eu tinha uma criança, a filha deles estava na camionete, e eu solicitei uma camionete pra levar a Sara e a criança no banco de trás da viatura, deslocamos com ele até na residência deles,
o Sr. Elias falou que poderia ficar
à
vontade, além da situação em flagrante, e chegamos na casa, fomos atendido pelo filho mais velho, e acompanhou a busca
, localizamos um rolo de papel filme, e eu lembro que uma faca parecendo com resquício de maconha, até constei isso no boletim e encaminhado para perícia, o material foi apreendido e encaminhado; (04’35’) Pergunta: Eles falaram pra você, onde estava vindo e pra onde estavam indo? Resposta: Falaram que estavam vindo da casa deles e indo para uma cidade do Goiás (....)”.

A fiscalização preventiva e rotineira, pelos policiais e a atitude suspeita do réu, que de forma anormal freou o veículo quando avistou o bloqueio policial, são circunstâncias que permitem a abordagem e busca no veículo
.

O policial militar
Tainã
Silva Mendes, que participava da operação preventiva, confirmou os fatos supramencionados. No mesmo sentido declarou o policial militar
Deyves
Moreira Vale Modesto, que trabalhava na guarnição que realizava operação com bloqueio preventivo, em razão de na época estar ocorrendo diversos roubos e furtos de camionete na cidade, somado a conduta do motorista em frear de modo exagerado, quando visualizou os policiais, justificando, portanto, a abordagem e busca no veículo, oportunidade em que localizaram várias porções de drogas na bolsa da ré Saura:

“(00’30’) A gente estava em um bloquei na rotatória do CAT, entrada da Barra, não me recordo o horário, e estávamos parando algumas camionetes devido ao frequente roubo de camionete, e resolvemos pedir pra ele encostar, ele deu uma freada meio estranha, e ele parou, e fazemos um procedimento normal, e eles aparentaram meio nervosos, e na busca eu olhei na bolsa da passageira, e olhei uma quantidade de drogas na bolsa; Pergunta: Você lembra que droga você achou e o local? Resposta: Foi pasta base e maconha, dentro da bolsa; (05’55’) O Tenente perguntou se tinha mais lá na casa dele, e eles falaram que não, e autoriza ir lá
pra
fazer a busca, e diante disso fomos lá, e de ilícito não achamos nada, só achamos papel filme
pra
embalagem, e do lado tinha uma faca com resquício de drogas (...)”.

A testemunha Jeferson Augusto Pereira confirmou os fatos supramencionados.

Os depoimentos revelam-se fontes de provas da autoria delitiva, uma vez que não foi produzido nenhum elemento probatório capaz de infirmar as declarações dos policiais militares que participaram do monitoramento da abordagem, abordagem do usuário com droga, prisão das denunciadas e apreensão dos produtos ilícitos.

A testemunha Ana Paula Rodrigues não se encontrava quando localizaram a droga, apenas acompanhou a ocorrência após as prisões dos réus.

Os denunciados, quando interrogados, assumiram a propriedade da droga, mas negaram a traficância sustentando que a droga apreendida seria para consumo próprio.

No presente caso,
segundo os depoimentos colhidos, os policiais ao realizaram algumas operações visando evitar o cometimento de alguns delitos na região e visualizaram uma camionete S10, que ao notarem os agentes policiais deu uma freada brusca, evidenciando um certo nervosismo do condutor
, motivo pelo qual foi feita a abordagem do veículo.

Ato contínuo, foi possível verificar que Elias estava conduzindo o veículo e ao seu lado estava sua companheira Saura e, ao procederam a busca no automóvel localizaram entorpecentes dentro da bolsa da apelante Saura e mais uma
quantia considerável em dinheiro
.

Por conseguinte, se dirigiram até a residência do casal, que com a autorização, fizeram buscas no local e localizaram uma faca com resquícios de drogas e um rolo de papel filme.

Destaca-se que foi localizado uma diversidade de entorpecente com uma quantidade que não pode ser considerada inexpressiva -
04 (quatro) porções de maconha, com massa bruta de 107,488g
(cento e sete gramas, quatrocentos e oitenta e oito miligramas) e
03 (três) porções de pasta base, com massa bruta de 131,070g
(cento e trinta e um gramas e setenta miligramas),
além de R$1.521,60
(mil e quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos) em espécie, o que conduz à certeza da mercancia do produto ilícito
.
”

(id. 203817188, AP n. 0004998-21.2020.8.11.0004) - Destaquei

D
o excerto
transcrit
o
se compreende,
claramente,
que
a busca veicular se deu
porque,
o condutor do veículo, ao receber sinal de parada em fiscalização de rotina, feita em via pública,
realizou uma parada brusca próximo à equipe de policiais que realizavam a
blitz
, incompatível com cautela necessária ao passar pela fiscalização, motivo pelo qual não há qualquer nulidade nesta conduta. Além disso, a realização da busca na residência dos
revisionandos
se deu com autorização de Elias, sendo as buscas acompanhadas por seu filho mais velho, conforme destacado no voto condutor.

Com efeito, a
cerca da validade da busca pessoal durante a abordagem veicular em decorrência de fiscalização (
blitz
), trago a colação acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2085108/PR,
in
verbis
:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO CONCRETA JUSTIFICADORA DA ABORDAGEM.
NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE PARA MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. Na hipótese dos autos,
as instâncias ordinárias assentaram que a abordagem do acusado se deu em razão da realização de "blitz" de trânsito, além do fato de estar conduzindo a motocicleta em velocidade incompatível com os demais veículos que transitavam na via sinalizada para a operação policial
.
Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão de drogas
.

3. "Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.093 .117/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 24/6/2022).

4. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas - 107 comprimidos de ecstasy -, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria, hipótese dos autos, podem justificar a modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2085108 PR 2023/0242068-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2023)
- Destaquei

Portanto
, mostra-se lícit
a a abordagem policial e o consequente
ingresso na residência, a despeito da inexistência de autorização judicial, porque patente o estado de flagrância, bem como a existência de fundadas razões indicativas da prática de crime.

Na espécie, o que se vislumbra é clara a tentativa de
rediscussão do mérito probatório
,
o que é vedado pela via eleita
.

Anoto, por ser absolutamente relevante, que não desconheço a existência de decisões do Superior Tribunal de Justiça,
que
in
validaram as provas decorrentes de busca veicular sem a demonstração de justa causa
(STJ -
AgRg
no HC:
788316/
RS 2022/0
381789-0
, Relator: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Data de Julgamento:
07/02
/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

13/02
/2023).

Contudo, entendo que não são decisões vinculantes, nem pacíficas, tratando-se de matéria controvérsia, interpretada de forma absolutamente razoável pelos julgadores que nos precederam na apreciação do presente caso.

No caso em tela, o que pretendem os
revisionandos
é rediscutir aquela prova e, assim, realizar novo julgamento, transformando essa ação em segunda apelação, o que é inviável por meio da via eleita.

Acerca da impossibilidade de rediscutir o mérito probatório em sede de revisão criminal
, trago à lume o seguinte julgado, Superior Tribunal de Justiça, e de Tribunal Estadual:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
. DOCUMENTOS NOVOS REFERENTES A AÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, alegando cerceamento de defesa por não admitir revisão criminal para apreciação de documentos novos.

2. O agravante foi condenado por apropriação indébita, por ter sacado alvará relativo
a
indenização por danos morais e não repassado à vítima. A defesa alega que novos documentos demonstram que os valores discutidos na ação cível têm relação com a quantia sacada na ação penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser admitida com base em novos documentos que supostamente demonstram relação entre valores discutidos em ação cível e a quantia sacada na ação penal.

4. Outra questão é se o habeas corpus pode ser utilizado para reanálise de provas e revisão de mérito probatório já decidido em instâncias ordinárias.

III. Razões de decidir

5.
A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito probatório, sendo necessária a apresentação de prova nova idônea que justifique a absolvição ou diminuição da pena
.

6. Os documentos apresentados pela defesa não comprovam a inocência do agravante, pois se referem a situação diversa da discutida na ação penal.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável a sua utilização para modificar decisão já transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito probatório sem prova nova idônea. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e modificação de decisão transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei no 14.634/2014, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 835.858/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024; STJ,
AgRg
no HC 815.249/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023.
”

(
AgRg
no HC n. 941.815/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)
- Destaquei

Logo, não se tem em causa contrariedade à literalidade da Lei Penal ou à evidência dos autos, senão pretensão, pura e simples, de reanálise de provas, diante do inconformismo com a condenação, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula no 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev.
Ampl
. Atual. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg. 1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data
maxima

venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem
por
termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5o, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao
s

revisionando
s
, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev.
Ampl
. Atual. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Por fim, entendo que não há e nem houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder a atrair a incidência da concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal
interposta por
Saura Costa do Nascimento e Elias Antônio de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025